Tribunal: TJMT
Processo: 0044099-90.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044099-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZANE CUTAS FARIA - CPF: 708.897.911-04 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), GEORGE APARECIDO CUTAS FARIA - CPF: 026.144.711-43 (APELANTE), MARIO JUNIOR CUTAS FARIA - CPF: 934.978.221-91 (APELANTE), IRENE CUTAS - CPF: 550.041.641-34 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO DE FARIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DOS FILHOS DO DEVEDOR FALECIDO DE QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se instituição financeira
exibe prova consistente e irrefutável da existência e validade da contratação do financiamento de veículo pelo falecido pai dos autores, tudo em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, deve ser confirmada a sentença que rejeita o incabível pedido de declaração de nulidade do negócio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044099-90.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUZANE CUTA FARIA, GEORGE APARECIDO CUTA FARIA,
MARIO JUNIOR CUTAS FARIA
E IRENE CUTA, c
ontra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito
(Número Único 0044099-90.2016.8.11.0041)
, ajuizada pelos apelantes contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido por considerar existente, válida e regular a contratação do financiamento do veículo VW/Space Fox, placa KAJ 6902, celebrado entre o Banco/apelado e o falecido genitor dos apelantes Mário Pinto de Faria (cf. Id. nº 75026995).

Os apelantes insistem em que a contratação do financiamento foi realizada por fraude praticada por terceiros, conforme restou comprovado, enfatizando que seu falecido genitor “
encontrava-se em estado de miséria quando o contrato de financiamento foi celebrado
”, já que na época recebia apenas o benefício de prestação continuada correspondente ao valor de 1 salário-mínimo (cf. fls. 06 Id. nº 75026996), tanto é que o falecido contratante, por não ter condições de sustento próprio, passou a residir com sua mãe desde o ano de 2010 após descobrir que tinha câncer de próstata, e justamente por complicações dessa patologia, sua visão foi comprometida em cerca de 80%, inclusive (cf. fls. 01 Id. nº 75026997).

Sustentam que o Banco/apelado “
não tomou os cuidados necessários
” quando da celebração do contrato, dizendo que o comprovante de endereço apresentado como sendo de Mario Pinto corresponde, na verdade, ao domicílio da genitora, não tendo o Banco/apelado exigido qualquer documentação complementar que comprovasse que o contratante residia no endereço indicado; ademais, o comprovante de rendimento é “
falso
”, pois o falecido Mário Pinto não recebia proventos de “
tão alto valor
”, mas apenas o benefício de prestação continuada que não era desconhecido pelo Banco/apelado, pois, inclusive, houve juntada de cópia do cartão desse benefício no ato da contratação, destacando, ainda, que há erro quanto ao último dígito do número do RG do suposto devedor constante do contrato.

Afirmam que os elementos da responsabilidade civil estão presentes e justificam a condenação do Banco, especialmente em razão da negativação do nome do falecido e do ajuizamento de ação de busca e apreensão contra ele, destacando, ainda, que o Banco/apelado “
disponibilizou o financiamento de um carro de alto padrão para um idoso, cego, doente, em estado de miséria e que estava vivendo de ajuda assistencial do governo
” (cf. fls. 04 Id. nº 75026997); pedem, pois, seja provido o recurso para que seja declarada a inexistência de débito e o Banco/apelado condenando ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do ilícito praticado.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 75027452, o Banco/apelado refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram contra o Banco Pan ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais contra o Banco/apelado, aduzindo que seu falecido pai, Mário Pinto de Faria, falecido em 17.10.2016, não foi a pessoa que efetivamente emitiu em favor do Banco/apelante a Cédula de Crédito Bancário nº 53697611, datada de 14.12.2012, envolvendo o financiamento do veículo
VW/Space Fox, placa KAJ 6902, no valor de R$ 21.066,72, para pagamento em 60 prestações no valor mensal de R$ 581,06, de modo que, como o Banco negativou Mário Pinto em razão do inadimplemento de dívida que ele não contraiu, e intentou contra ele ação de busca e apreensão, deve ser responsabilizado por esses atos ilícitos cometidos.

Registre-se que nenhuma das partes trouxe cópia de peças do processo referente à ação de busca e apreensão; na realidade, nem mesmo foi mencionado o número da autuação dessa referida ação, nem referência ao desfecho decisório da mesma.

C
onquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva em caso tais, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que sirva de escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para respaldar teses totalmente desprovidas de consistência lógica e respaldo probatório mínimo.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A alegação de que Mário Pinto experimentava situação de miserabilidade na época da contratação não encontra respaldo na prova dos autos; o cotejo analítico da prova dos autos mostra que, a olho nu, que não há divergência entre a assinatura lançada no instrumento contratual (cf. Id. nº 75024494), e aquelas constantes dos documentos pessoais do falecido Mário Pinto, conforme, frise-se, documentação juntada aos autos pelos apelantes (cf. fls. 01/02 Id. nº 75024494), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto foi celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence ao falecido Mário Pinto exigia a realização de prova pericial grafotécnica, o que foi desprezado pelo apelantes, pois quando eles
foram instados a especificar as provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado e imediato da lide (cf. Id. nº 75026985).

Para que não reste dúvida, trago aqui um quadro comparativo entre a assinatura lançada no contrato e aquela constante do RG do contratante Mário Pinto:

Quanto à alegada falsidade do comprovante de rendimento do falecido Mário Pinto, que foi apresentado pelo Banco/apelado nos autos, registre-se, primeiro, que os apelantes não instruíram os autos com prova da data da concessão do benefício de prestação continuada, nem com mera declaração ou informações oficiais sobre o falecido beneficiário Mário Pinto junto à Previdência Social; nenhum documento foi produzido pelos apelantes com força para desconstituir as provas da contratação apresentadas pelo Banco/apelado, e dos documentos pessoais do falecido Mário Pinto, que lastrearam a celebração do contrato, inclusive aquele referente ao recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 2.622,00 (cf. fls. 02 Id. nº 75026969), não foram infirmados por qualquer contraprova apresentada/produzida pelos autores; anoto, ainda, que não há documento médico comprobatório da alegação de que o falecido Mário Pinto de fato já tinha perdido cerca de 80% de sua visão na época da formação do contrato, e nem quando essa perda teria ocorrido.

Quanto ao alegado erro formal presente na Cédula de Crédito, referente ao número do último dígito do RG do contratante Mário Pinto, trata-se, na verdade, de mero erro material – de digitação -, que em nada afeta a validade do pacto, nem se presta à comprovação de sua inexistência, até porque o Banco/apelado juntou aos autos cópia dos documentos pessoais de Mário Pinto, e da cópia de seu RG é possível constatar a indicação correta do número do registro geral (RG nº 0341747-
6)
– cf. fls. 03 Id. nº 75026968).

A cédula foi emitida em 14.12.2012, o falecimento do contratante Mário Pinto se deu em 17.10.2016 (cf. fls. 02 Id. nº 75024494), e a presente ação foi ajuizada em 01.12.2016, e como do título constou o endereço do devedor Mário Pinto para envio de correspondência, tendo os próprios apelantes confirmado o fato de que Mario Pinto ali realmente residia, causa estranheza que durante o ínterim entre o falecimento e o ajuizamento da ação o devedor não tenha sido comunicado pelo Banco/apelado do inadimplemento das prestações, ou que não tenha recebido qualquer correspondência sobre o desdobramento do contrato, mormente entre o longo lapso temporal entre a data de emissão do título e a do ajuizamento da presente ação.

Não há, pois, qualquer reparo a ser feito à sentença, já que o
Banco/apelado efetivamente comprovou fato impeditivo do alegado direito dos apelantes, tudo em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios consistentes e irrefutável da existência e validade da contratação do financiamento do veículo contraído ainda por Mário Pinto quando ele ainda caminhava pela face da terra.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SPC E SERASA BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS TRANSAÇÕES. DÍVIDA LEGÍTIMA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. (...). Tratando-se de dívidas que foram legitimamente constituídas e cujos inadimplementos foram comprovados no feito, não há falar em ilicitude da conduta do réu em inscrever o nome do correntista nos cadastros restritivos de crédito, consequentemente devendo ser afastados os pleitos de ressarcimento de valores e de indenização por abalo moral. Sentença reformada. Pretensão julgada improcedente. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível nº 70070223334 – Relº. Desª. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout - Julgado em 16.03.2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA CONFIGURADA - DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(...)Desincumbindo-se de seu ônus, o réu trouxe aos autos documentos que comprovam que o autor, há mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, é usuário dos serviços bancários por ele prestados. Analisando-se o contrato de abertura de conta-corrente firmado, verifica-se,
icto oculi
, que a assinatura ali lançada corresponde àquela constante da carteira de identidade, da procuração e da declaração de pobreza acostadas à inicial. Tal contratação, portanto, deu ensejo à cobrança que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que este, por seu turno, não faz prova do pagamento do saldo devedor da conta-corrente. (...). O exercício regular de direito, por se tratar de excludente de responsabilidade civil, afasta a ilicitude da conduta que interfere na esfera jurídica alheia. Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pelo réu, quando demonstrada a existência do seu crédito e ausente prova do pagamento do devedor. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.13.314139-0/001 – Rel. Des.
Eduardo Mariné da Cunha
- Julgamento em 10/11/2016 - DJE do dia 22/11/2016)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021